Tribunal: TJES
Processo: 0000548-16.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-16.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000548-16.2018.8.08.0060

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 287/288, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 6.355,00 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 290/294v, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) a instalação do segurado da Apelada não está abrangida nos procedimentos de solicitação de ressarcimento; (b) a inexistência de ação ou omissão em sua conduta apta a causar os danos reclamados; (c) a ausência de solicitação administrativa de ressarcimento de danos elétricos efetuada pelo segurado da Apelada; (d) não há registro de anomalia na rede de responsabilidade da Apelante na data alegada, inexistindo, portanto, nexo causal relativo ao dano sofrido e (e) a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, às fls. 138/160, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante afirma a Apelada na presente ação judicial, em razão da apólice nº 6190.180.0000395126, realizou (a Apelada) o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado por segurado seu no dia 14.11.2015, no valor de R$ 6.355,00 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), consoante fls. 47, ocasionado (o dano elétrico) por “distúrbios elétricos”.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Como é cediço, para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da culpa.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não tendo esta desincumbindo-se do ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade.

A Apelante, por sua vez, afirma que não há registros de anomalia na rede de energia elétrica que atende a unidade do segurado da Apelada na data alegada e que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Após analisar os autos, penso não assistir razão à Apelante.

Impende ressaltar que as partes não requereram a produção de prova pericial, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgado o feito a partir da prova documental constante dos autos.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente o laudo técnico colacionado aos autos pela Apelada, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O parecer técnico de fls. 43/45 aponta como causa do dano “quedas de energia” em razão de evento climático (“temporal”) ocorrido na região, consignando, ainda, que não houve queda de raio na área compreendida pela empresa.

A Apelante, por sua vez, sustenta que “não há registro de anomalias na rede” no dia em que ocorreu o sinistro alegado na presente demanda, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, de modo que a corrijo de ofício, visto tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar o eminente Relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.